Tribunal: TJMT
Processo: 1083231-82.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083231-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLAINE MARIA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 044.573.031-51 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ORIGEM DA DÍVIDA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de negativação do nome da parte reclamante por dívida que esta alegava desconhecer. A reclamada sustenta a regularidade da contratação digital, o uso do cartão e movimentação da conta pela reclamante, a licitude da negativação e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de serviços financeiros por meios digitais, comprovada por relatórios, faturas e telas sistêmicas, corroboradas por evidências de movimentação da conta e pagamentos, é suficiente para demonstrar a origem da dívida e afastar a ilicitude da negativação; e (
ii
) verificar se a alegação de desconhecimento da contratação, quando comprovadamente inverídica, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas de cobrança, incluindo a inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

4.
A apresentação de documentos unilaterais, como relatórios, faturas e telas sistêmicas, é admissível como prova da relação contratual, especialmente quando corroborada por outros elementos que evidenciem a existência da relação jurídica, como extrato de conta corrente com pagamentos de fatura de cartão de crédito e valores adicionados à conta, bem como a vinculação com inúmeras outras faturas já pagas.

5.
A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso corrobora que "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual".

6.
No caso concreto, a reclamada apresentou provas que demonstram a existência da relação jurídica e a origem da dívida, afastando a ilicitude da negativação.

7.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, como a alteração da verdade dos fatos. A alegação da parte reclamante de desconhecimento da contratação, quando comprovadamente inverídica pelas provas apresentadas, caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de serviços financeiros por meios digitais é considerada válida e a origem da dívida demonstrada quando o credor apresenta relatórios, faturas e telas sistêmicas que, embora unilaterais, são corroboradas por evidências de movimentação da conta, pagamentos de faturas anteriores e outras transações que confirmem a relação jurídica, legitimando a negativação do nome do devedor em caso de inadimplência. 2. A alegação de desconhecimento da contratação e da dívida, quando comprovadamente inverídica pelas provas produzidas nos autos, configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, sujeitando a parte às penalidades legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II, art. 81, art. 373, I, art. 411, III; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 55; Súmula 34/Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16.02.2017,
DJe
22.02.2017.

TJ-RS, AC: 70075554006 RS, Rel. CARLOS EDUARDO RICHINITTI, Nona Câmara Cível, julgado em 22.11.2017, publicado em 24.11.2017.
T
JMT, Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, julgado em 10.07.2023, publicado em 13.07.2023.

TJMT, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 13.05.2024, publicado no DJE 16.05.2024.

TJMT, N.U 1032227-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1083231-82.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
NU PAGAMENTOS
S.A.

Recorrido:
CAROLAINE MARIA DE ARRUDA SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CAROLAINE MARIA DE ARRUDA SOUZA
ajuizou reclamação em face de
NU PAGAMENTOS
S.A. Noticiou que: a) não realizou contratação de cartão de crédito ou empréstimos com a reclamada; b) teve seu nome negativado em razão de suposto contrato nº B3E843B8309DC97F, datado de 4/2/2024, referente
a débito de R$ 481,30; e c) sofreu abalo em sua honra e constrangimentos em razão da inscrição indevida. Requereu que: a) fosse declarada inexistente a relação jurídica entre as partes quanto ao suposto contrato; b) fosse excluído seu nome dos cadastros de
restrição ao crédito; e c) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a reclamada não comprovou de forma satisfatória a contratação do serviço que
originou o débito no valor de R$ 481,30, referente ao contrato nº B3E843B8309DC97F; b) a inscrição do nome da reclamante em cadastro de inadimplentes foi indevida, por ausência de prova da relação jurídica; e c) houve configuração de dano moral, fixando a
indenização no valor de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a contratação foi regularmente realizada pela reclamante por meio de processo digital com envio de documentos e confirmação de identidade, inc
lusive com uso do cartão e movimentação da conta; b) a inscrição em cadastro de inadimplentes decorreu do inadimplemento da fatura e está
amparada em cláusulas contratuais e normas do Banco Central; e c) não houve ato ilícito ou dano moral configurado, sen
do desproporcional a indenização fixada e cabível o reconhecimento de litigância de má-fé e advocacia predatória por parte da procuradora da reclamante.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, incl
usive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibili
dade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

A propósito:

"(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que ins
crição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Fat
uras confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo
a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ
-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)"

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais:

"(...)
3
. O artigo 14 do Cód
igo de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as part
es e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VAL
MIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023)".

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, faturas e telas
sistêmicas
(ID 291131440/
PJe
2
).

Os documentos
unilaterais, se não forem especificamente impugnados,podem ser considerados autênticos,conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apr
esentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como p
rova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação
da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica:
1) extrato de conta corrente mantida pela par
te reclamante junto à reclamada com inúmeros pagamentos de fatura de cartão de crédito bem como valores adicionados na conta porcartão de crédito (ID 291131444/
PJe2
); e 2) vinculação com inúmeras outras faturas já pagas (ID 291131445/PJe2).

Nesse sentido
:

1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de
13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da r
elação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.
(...)(
N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA C
OSTA MARQUES, Terceira
Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida
encontra-se
demonstrada, não hav
endo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...)
1
. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normaltrâmite do processo,
o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
enquadra-se
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

A situação encontra-se devidamente caracte
rizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter
utilizado o serviço de crédito ofertado pela
parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

Nesse sentido:

(...)
2
. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipót
eses previstas no artigo 80 do CPC. A alteração da
verdade dos fatos, de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé. A parte reclamante afirma que não conhecia a existência do débito, mas assinou canhotos de notas fiscais para retirada do produto da rec
lamada. 3. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório. (...) (N.U 1032227-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HI
LDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

Por tais razões, impõe-se a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, fixada emR$ 700,00, apurada com base em 7% sobre o valor da
causa (R$ 10.000,00).

Por fim, considerando o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, que determina que a parte condenada por litigância de má-fé deve arcar com
as custas
processuais e os honorários advocatícios, fixo tais encargos emR$ 1.000,00, corre
spondendo a 10% sobre a pretensão econômica da ação (R$ 10.000,00).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno
a parte reclamante
à
s penas
de
multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo em R$ 700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), bem como os honorários do advogado, em R$ 1.000,00, correspondendo a 10%
sobre a pretensão econômica da ação (R$ 10.000,00).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sist
ema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025